Tribunal: TJMT
Processo: 0010351-53.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010351-53.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA - CNPJ: 03.385.083/0001-72 (APELADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RITA COMPER - CPF: 385.511.601-68 (APELANTE), RITA COMPER - CPF: 385.511.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BONICONTRO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSOAL PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMPROVADA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA (CC, ART. 422) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional”, e, “por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados” (STJ - Segunda Seção - EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/6/2018) 2. É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar teses não debatidas na defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1o) 3. Estando demonstrado nos autos que o réu/apelante descumpriu o contrato, violando a boa-fé objetiva, termos do art. 422 do Código Civil, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, declara rescindido o contrato por parte da mesma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HELIO PEREIRA NEVES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
”

(Proc. no 0010351-53.2013.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por E. DE OLIVEIRA RAMOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato e condenar o réu em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, consistente no valor que a empresa requerente deixou de receber, ante a constituição de outra empresa pelo requerido, além de condenar o réu a apresentar demonstrativo de faturamento mensal da requerente e do Posto Petrocomper desde o ano de 2010, sob pena de arbitramento do valor a ser indenizado à requerente, mediante indicação desta e, ainda, julgou improcedente o pedido de condenação à multa contratual ante a inexistência de previsão contratual, bem como o pedido de reintegração de posse. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 185757690)

O apelante argui preliminar de prescrição, já que a pretensão do apelado é a reparação por prejuízos de gestão vindicando perdas e danos e, portanto, conforme o art. 206 § 3o, II e III do C.C, o prazo prescricional é de 03 anos; uma vez que o contrato é de 01.02.2010 e a ação somente foi ajuizada em 07.08.2013, já havia transcorrido o prazo de 03 anos.

Argui ainda preliminar de ilegitimidade passiva, “vez que o mesmo não contribuiu com a administração da empresa BONICONTRO que ficou sob a responsabilidade única e exclusiva da Requerida RITA COMPER” e, ainda, que a empresa criada (Petrocomper) possui como sócios a Sra. Rita e o Sr. Magno, tanto é que “o contrato de locação do imóvel junto a SIMARELLI, onde está localizada a empresa Requerente, fora assinada apenas pela Sra. Rita, bem como, o contrato de comodato realizado entre a PETROCOMPER e a SIMARELLI”

Afirma a ausência de interesse de agir, uma vez que “foi ajuizada a ação de rescisão contratual sendo que deveria primeiramente, obter o reconhecimento da sociedade de fato (pela ausência de contrato social) e no segundo passo apurar os eventuais haveres com seu suposto sócio e não requerer indenização/perdas e danos”.

Sustenta a inexistência de perdas e danos, já que “os documentos colacionados à exordial para aferir as perdas e danos não poder ser utilizados como meio de prova, porquanto, foram produzidos de forma unilateral”, além disso, reforça a necessidade de realização de “perícia contábil (...) para verificar se realmente existiu perdas e danos e de quem realmente seria a culpa por tais prejuízos, vez que, conforme amplamente demonstrado, o ora Apelante estava na administração da empresa, sendo que a única que possuía poderes de gerenciar era a segunda Requerida Rita Comper”.

Reafirma a inexistência de violação das cláusulas contratuais, inexistência de culpa pela ocorrência dos fatos que ocasionaram a rescisão contratual, além da necessidade de constituição de nova empresa, já que a apelada “omitiu informações importante quando da venda da sociedade aos Requeridos, pois os mesmos foram surpreendidos com a existência de contratos entabulados entre a empresa e a SIMARELLI, que era fornecedora de combustível, proprietária do imóvel e possuía a estrutura em comodato”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado totalmente improcedente (cf. Id. n. 185758168)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 185758175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da “actio nata”, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, como preceitua o art. 189 do Código Civil.

No caso, o apelante suscita a prescrição da pretensão autoral com base no art. 206, § 3o, II e III do C.C, sem razão.

Conforme orientação da jurisprudência do STJ, “
embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
”, assim, “
se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.728.372/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/3/2019), sendo que, “
nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC) que prevê dez anos de prazo prescricional
”, e, “
por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
” (STJ - Segunda Seção - EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/6/2018).

O “Contrato Particular de Compra e Venda de Sociedade na Exploração do Comércio de Combustíveis Lubrificantes, Conveniência, Lava Jato, Borracharia e Serviços”, foi celebrado em 01-02-2010, com a determinação de que
“a
partir desta data ambos os contratantes tornam-se sócios do negócio com partes iguais e que ora em diante todas as despesas com aluguel do empreendimento com terceiros, água, compra de produtos e materiais, energia elétrica, telefone, manutenção, folha de pagamento, encargos sociais e as demais serão divididas entre as partes"

Tem-se, pois, sob essa perspectiva, que, a princípio, o objetivo dos apelados é a rescisão do contrato, de possíveis valores provenientes de lucros da empresa, ou mesmo do alegado prejuízo pelos apelantes, sejam apurados depois da apresentação dos demonstrativos financeiros que deveriam ter sido apresentados durante toda a manutenção da sociedade. Assim, o direito de pretensão de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação inadimplida ou, se for o caso, reclamar a declaração judicial da resolução contratual por culpa da contraparte, de acordo com o que dispõe o art. 189 do CC, e, considerando a incidência do prazo prescricional da regra geral (CC, art. 205), não há que falar em prescrição.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisado e decidido.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por BONICONTRO & CIA LTDA em face de HELIO PEREIRA NEVES e RITA COMPER, alegando que, em 01/02/2010, os requeridos adquiriram 50% da empresa de exploração do comércio de combustíveis, lubrificantes, conveniência, lava jato, borracharia e outros serviços, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aduz que a administração da empresa ficou ao encargo dcs requeridos, mediante prestação de contas, o que não ocorreu, uma vez que não consta movimentação de entrada e saída desde o mês de abril de 2011. Além disso, os requeridos não efetuaram o pagamento de débitos fiscais da empresa e constituíram uma nova ociedade, denominada Posto Petro comperr, que passou a funcionar no local da empresa requerente, com o mesmo objeto social e com alguns de seus funcionários.

Refere que, com a celebração do negócio jurídico, restou pactuado que as partes seriam sócias e dividiriam as despesas e lucros igualmente, mas os débitos pendentes estão em nome da requerente, de modo que os requeridos estão descumpri rnento o avençado, pois nunca houve divisão dos lucros da empresa. Requer a concessão de medida liminar de reintegração de posse sobre o bem; bem como seja determinada a apresentação do demonstrativo de faturamento da empresa requerente e do Posto Petro competer, desde o ano de 2010, a fim de que seja apurado o valor devido pelos requeridos à requerente, conforme cláusula sexta do contrato e. No mérito, requer a rescisão do contrato, a confirmação da liminar de reintegração de posse, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor referente ao lucro não repassado à requerente, à multa contratual, além da indenização por perdas e danos. Coma inicial, vieram os documentos de fis. 26/71.

Devidamente citados (fis. 83 e fis. 96), os requeridos apresentaram contestação, às fis. 97/109, deduzindo pedido de denunciação à lide das empresas Simareili Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda e Posto Petrocomper Ltda. Aduziram preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que não houve descumprimento contratual, pois os documentos a que se referem a cláusula quinta do instrumento contratual sempre tiveram à disposição da requerente. Afirmam que as representantes da requerente violaram o contrato, pois se ausentaram, sem outorgar poderes de gestão aos requeridos. Ademais, estes não figuravam no quadro societário, de modo que estes não podiam representar a empresa.

Aduz que quitaram diversos débitos da empresa e que, ante a ausência injustificada dos representantes da empresa requerente, foram obrigados a constituir nova empresa, a fim de evitar o despejo, pois não puderam renovar o contrato de aluguel em nome da requerente, já que não detinham poderes de representação. Discorrem sobre a inexistência de perdas e danos por parte da requerente, pretendendo a improcedência da lide. Juntaram os documentos de fis. 110/242

(...)

E o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO:

A pretensão autoral é de rescisão contratual, reintegração de posse e de indenização por perdas e danos, sustentando que os requeridos descumpriram o contrato ajustado entre as partes.

(...)

No que tange ao negócio jurídico celebrado entre as partes, verifica-se que as representantes da requerente venderam 50% (cinquenta por cento) da empresa aos requeridos, pelo valor de R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais), pago no ato da assinatura da avença, consoante cláusula primeira do contrato de fis. 41/42, de 01/02/2010.

No referido contrato, foi acordado que os débitos anteriores à negociação ficariam a encargo da parte vendedora e, a partir da assinatura do instrumento, as partes se tornariam sócias do negócio, pactuando-se a divisão das despesas e lucros, valores que seriam apurados mensalmente:

(...)

Observa-se da prova colhida em audiência que, após o negócio, a requerich.. Rita Comper passou a administrar a empresa, embora não tenha havido alteração do contrato social, tampouco consta a outorga de procuração com este fim. Segundo consta, a requerida era a administradora "de fato" da empresa. Assim, quando necessário, um funcionário da empresa levava até a representante da requerente os documentos que exigiam sua assinatura, o qual colhia as rubricas necessárias.

Neste sentido foi o depoimento prestado em Juízo por Gedson Kioger (fis. 384), o qual afirmou que desempenhou a função de cobrador, também realizando serviços gerais na empresa requerente, no período de 2002 até 2013, narrando que os requeridos abriram uma nova razão social e continuaram desempenhando as atividades referentes ao comércio de combustível, sem dar baixa na empresa requerente. Pontuou, ainda, que diversas vezes foi colher a assinatura da "Dona Norma" (sócia da empresa requerente), a qual sempre assinou a documentação sem questionar, cujos documentos eram entregues a requerida Rita Comper, afirmando que esta última tinha total autonomia para administrar a empresa.

A testemunha Marcelino Leocadio Wrzsciz (fis. 331), por sua vez, declaou que era responsável pela contabilidade da empresa, tendo sido contratado pelo "Sr. Agneu e Dona Norma". Afirmou que a empresa não tinha atividade, de modo que a testemunha apenas realizava o fechamento mensal da folha de pagamento dos funcionários registrados em nome da requerente, sendo que a requerida Rita Comper é quem retirava tal documento todo mês e efetuava o pagamento dos honorários pelo serviço prestado. O depoente narrou que a empresa requerente não tinha movimentação e, após a venda da empresa para a requerida Rita Comper, não houve sua alteração contratual, sendo que, quando algum documento precisava ser assinado pelo representante da empresa, era encaminhado ao "Sr. Agneu", que os assinava em nome da empresa requerente.

Diante do amealhado aos autos, precipuamente ante a prova oral colhida en. Juízo, verifica-se que não há controvérsia no que tange à alegação de que a parte requerida assumiu a gestão da empresa após a celebração do negócio jurídico sub judice, fato este afirmado na exordial e confirmado na peça de defesa

Outrossim, conquanto os requeridos tenham sustentado que, ao longo da relação contratual, não foi possível gerir a empresa, devido à ausência de alteração cc seu contrato social e efetivação da inclusão destes no quadro societário, a prova oral demonstra que os requeridos encaminhavam toda a documentação necessária às representantes da empresa requerente, quando havia necessidade de colher a assinatura destas para a consecução de atos inerentes ao bom desempenho da atividade comercial. É dizer: ainda que não tenha havido a alteração contratual, constituindo legalmente a sociedade existente entre os requeridos e as representantes da requerente, não se pode olvidar que havia uma sociedade de fato e, quando necessário, as representantes da requerente assinavam os documentos solicitados pelos requeridos, possibilitando o funcionamento da empresa

No tocante à arguição dos requeridos acerca do descumprimento do contrato pelas representantes da requerente, haja vista a existência de débitos anteriores à negociação, contrariando o pacto entre as partes, registro que não lhes assiste razão, tendo em vista que a cláusula terceira da avença dispõe expressanente que os débitos anteriores seriam de responsabilidade da empresa (fis. 41/42). Por consectário lógico, a empresa requerente, que passou a ser gerida pelos requeridos, tinha o ônus de honrar os débitos contraídos, ainda que anteriores à venda parcial da empresa, pois assim restou pactuado, com anuência expressa dos contratantes.

Sendo assim, quando os requeridos criaram uma nova empresa, contrariaram os princípios inerentes às relações contratuais, a saber, probidade e boa-fé, à luz do disposto no artigo 422, do CC, alhures transcrito. Isso porque, não comporta guarida a lese de que os requeridos foram "obrigados" a constituir nova empresa para dar continuidade à atividade empresarial desenvolvida até então, sob o argumento de que as representantes da requerente desapareceram, sobretudo ante a prova oral supracitada.

Além disso, ao gerir uma empresa de tamanho porte, os requeridos deveriam se resguardar e, no mínimo, deveriam ter notificado as representantes da requerente, o que não ocorreu. Neste ponto, alegam na contestação que foi agendada uma reunião com as representantes da requerente e a empresa proprietária do imóvel em que está situada a empresa, no intuito de regularizar sua situação legal, na qual as representantes da parte autora não teriam comparecido, obstando a solução da contenda. Ocorre que não há um documento sequer hábil a comprovar tal alegação, bem como não há menção a qualquer outra diligência dos requeridos com o fito de efetuar a alteração legal do quadro societário da empresa ou até mesmo de obter procuração com poderes de gestão da empresa

Ao revés, o que salta aos olhos é a conduta indevida dos requeridos, ao criarem uma nova razão social para atuar no local em que estava funcionando a empresa requerente, dando continuidade ao comércio de combustíveis, sem ao menos notificar as representantes da requerente.

Vislumbra-se que os requeridos incorreram em violação do contrato, haja vista que cumpriram a obrigação principal ajustada (pagamento do preço), mas não honraram os deveres anexos à relação contratual, não menos relevantes, pois dizem respeito ao dever dos contraentes de manter, ao longo da relação contratual, a confiança, cooperação, lealdade, informação, colaboração, dentre outro (...)

(...)

Feitas tais ponderações, ressai dos autos que o negócio jurídico referente à compra de fração ideal da empresa requerente pelos requeridos restou perfectibilizado, mormente considerando que houve o pagamento integral do preço ajustado no ato da assinatura da avença. Porém, é evidente que a continuidade do vínculo societário entre as representantes da requerente e os requeridos não mais interessa às partes e, não é demais dizer que referido vínculo há muito já se rompeu.

De outro lado, conforme exposto pelas testemunhas ouvidas em Juízo e alegações constantes nos autos, atualmente há outra empresa, constituída pela requerida Rita Comper e terceira pessoa alheia ao feito, no local em que a empresa requerente desempenhava atividade comercial, de acordo com informações obtidas no site da Receita Federal.

Dito isso, não prospera o pedido de reintegração de posse das representantes da parte autora sobre o imóvel objeto da lide, haja vista que no local está situada empresa alheia ao feito, conforme já explanado na decisão que indeferiu a medida de urgência vindicada na peça vestibular (fis. 270/274), à luz do dispositivo legal constante do artigo 506, do CPC/2015, o qual preconiza que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. ".

Noutro giro, diante do pagamento pelos requeridos relativo ao preço ajustado em razão da compra de 50% (cinquenta por cento) da empresa requerente e, tendo em vista que os requeridos assumiram a gestão da aludida empresa, sem que houvesse a divisão dos lucros e prejuízos, na forma inicialmente ajustada, conclui-se que os requeridos se apropriaram da empresa e, ao constituírem nova razão social e continuarem a laborar no local, obstaram o exercício das representaites da empresa requerente, na qualidade de sócias

Desta forma, cabível o acolhimento da pretensão inicial apenas no tocante à indenização por perdas e danos, mais especificamente no que concerne aos lucros cessantes desde o início da relação negocial estabelecida entre os litigantes, uma vez que tal medida se revela adequada ao deslinde do feito.

Neste ponto, malgrado os requerentes tenham carreado os documentos de fis. 43/47, com o fito de demonstrar o montante dos lucros cessantes, insta consignar que tais documentos se revelam demasiadamente frágeis, pois foram produzidos unilateralmente e sequer contem assinatura de seu emitente

Nessa senda, se revela imperioso o acolhimento do pedido inicial no tocante à exibição do balancete da empresa Posto Petrocomper - CNPJ n.° 09.022.731/0001-02, , para fins de estimativa do lucro e despesas desde a celebração do contrao entre as partes, a fim de que seja apurado, mediante liquidação de sentença, o prejuízo sofrido pela requerente, ante o não repasse da receita da empresa, contrariando o disposto na ckíusula sexta do contrato em voga.

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de rescindir o contrato e condenar os requeridos em perdas e danos, a serem apurados mediante liquidação de sentença, consistente no valor que a empresa requerente deixou de receber, ante a constituição de outra empresa pelos requeridos. Condeno os requeridos a apresentarem demonstrativo de faturamento mensal da requerente e do Posto Petrocomper, desde o ano de 2010, sob pena de arbitramento do valor a ser indenizado à requerente, mediante indicação desta

Julgo improcedente o pedido de condenação à multa contratual, ante a inexistência de previsão no contrato. Deixo de determinar a reintegração de posse, conforme requerido na inicial, conforme consta da fundamentação desta decisão.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatício incisos 1 a fixados em 10% sobre o valor da causa,

Inicialmente cumpre destacar que é vedado deduzir tese inédita, hipótese que configura inovação recursal, porquanto, os limites da lide são definidos pela petição inicial e pela defesa, consoante arts. 329 e 336, ambos do CPC/2015.

No caso, a ré/apelante, ao ofertar defesa nos autos, sequer balbuciou a tese de falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, em razão da “necessidade de reconhecimento da sociedade “de fato”, dissolução da sociedade e apuração de haveres”, perante o juízo singular, o que, como se sabe desde os bancos acadêmicos, não é admitido deduzir tese inédita justamente por constituir inovação recursal, já que a tese nova modifica inteiramente o enfoque discutido na presente ação, para, agora, sob o fulcro inédito, obter a reversão do quadro constituído pela r. sentença.

É inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar teses não debatidas na defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1o).

Acresço que, não “
se conhece do recurso quando a questão apresentada nos autos caracteriza indevida inovação recursal, não suscitada oportunamente
” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1105061/ES – Rel. Min. Napolião Nunes Maia Filho – DJE 11.11.2013).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Não tendo o agravante refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. (...). 6. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1570399/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 09/03/2020 - DJe 13/03/2020)

O apelante defende sua ilegitimidade, alegando que “não contribuiu com a administração da empresa BONICONTRO que ficou sob a responsabilidade única e exclusiva da Requerida RITA COMPER”, bem como que a nova empresa criada denominada PETROCOMPER possui como sócios a Rita Comper e Magno Augusto Albach .

A empresa BINICONTRO & CIA Ltda, com nome fantasia POSTO PETRO CAMPO, foi vendida, 50% do seu valor, ao apelante Helio Pereira Neves, por força do “Contrato Particular de Compra e Venda de Sociedade na Exploração do Comércio de Combustíveis Lubrificantes, Conveniência, Lava Jato, Borracharia e Serviços”, celebrado em 01-02-2010 (Id.
185757653 - Pág. 46/47) pelo valor de R$ 500.000,00.

Posteriormente, foi aberta uma nova empresa, com novo CNPJ (09.022.731/0001-02), mas com o mesmo nome fantasia “POSTO PETRO CAMPO”, “e por se tratar de um imóvel de esquina, alteraram o endereço, que antes era “Rua dos Tarumãs n. 365, Jardim Botânico”, para Avenida dos Jacarandás n. 2503, Jardim Botânico (Id.
185757654 - Pág. 19)
.

Essa nova empresa tem como sócios Rita Comper e terceira pessoa.

Portanto, a alegada ilegitimidade não deve ser acolhida, já que a rescisão contratual de que trata os autos, diz respeito a venda da empresa BINICONTRO & CIA Ltda, com nome fantasia POSTO PETRO CAMPO, vendida, 50% do seu valor, a Helio Pereira Neves, assim, parte legítima para ingressar no polo passivo da lide.

O apelante insiste na inexistência de violação das cláusulas contratuais, já que os referidos documentos, consistentes na apresentação dos “documentos de faturamento”, sempre estiveram à disposição dos apelados na sede da empresa e, que não há nos autos, prova de que tenham se negado a fornecer tais documentos, até porque a empresa também é dos apelados.

Os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil dispõem que:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

“Contrato Particular de Compra e Venda de Sociedade na Exploração do Comércio de Combustíveis Lubrificantes, Conveniência, Lava Jato, Borracharia e Serviços”, celebrado em 01-02-2010, dispunha o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Valor Total dos Bens e da exploração do comércio de combustíveis, lubrificantes e serviços estão avaliados em 1.000.000,00 ( Hum Milhão de Reais ) e que nesta venda o contratante comprador pagará ao contratante vendedor a importância de R$-500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) em moeda corrente nacional à vista, no ato da assinatura do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: O Contratante Comprador passa neste ato a associar-se dos bens e do ramo do comércio de combustíveis, lubrificantes, conveniência, lava jato, borracharia e serviços, conforme estipulado no preâmbulo deste contrato, ficando sua parte firmada em 50% (Cinqüenta por Cento).

CLAUSULA TERCEIRA: Todo o passivo deste negócio que por ventura existirem até a presente data, dos bens, do comércio, com multas, tributos, trabalhadores, compras, despesas, etc.; é de responsabilidade total do contratante vendedor.

CLÁUSULA QUARTA: O Contratante Vendedor confessa que não tem nenhuma hipoteca dos bens ora negociados, que possa vir a interromper ou prejudicar o negócio.

CLÁUSULA QUINTA: A partir desta data ambos contratantes tornam-se sócios do negócio com partes iguais e que ora em diante todas as despesas e materiais e energia elétrica, telefone, manutenção, folha de pagamento, encargos sociais e as demais serão divididas entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: Mensalmente serão apurados os lucros, através de demonstrativos e divididos em partes iguais entre os contratantes.

CLÁUSULA SÉTIMA: Caso o Contratante Vendedor resolva em qualquer momento vender a sua parte restante, fica o Contratante Comprador com a preferência única e exclusiva da compra

Ao contrário do alegado pelo apelante, os demonstrativos de faturamento da empresa que deveriam ser apresentados mensalmente, conforme “cláusula sexta” do referido contrato; se estivessem à disposição como faz crer o apelante porque nunca foram apresentados? Nem em sua defesa, tais demonstrativos foram apresentados, mas apenas, a frágil alegação de que estavam à disposição; ou seja, em
nenhum momento foram trazidos os autos qualquer informação dos rendimentos ou dívidas da referida empresa desde a assinatura do contrato (2010).

Ao contrário, o que foi trazido aos autos, foi o demonstrativo de faturamento da empresa, dos anos de 2010 e 2011, onde posse ser observado que nos meses de janeiro a dezembro de 2010 a empresa teve um faturamento de R$ 4.745.199,03 e durante o período de janeiro a dezembro de 2011, um faturamento de R$ 305.412,78, sendo que a partir do mês de maio/2011 seu faturamento foi zero (Id. 185757654 – pag. 02/5)

Afirmam também que em razão dos sócios estarem em local desconhecido, ficaram impossibilitados de gerir a empresa e, esta “estava atolada em dívidas", tanto que há débitos fiscais cujo fato gerador era antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda da sociedade”. Portanto, os débitos não foram gerados na administração do apelante, mas muitos são anteriores à assinatura do contrato (01/02/2010)

A alegação de que os autores estavam em local desconhecido parece pouco crível, porque como bem analisado pelo Juízo “
não comporta guarida a lese de que os requeridos foram "obrigados" a constituir nova empresa para dar continuidade à atividade empresarial desenvolvida até então, sob o argumento de que as representantes da requerente desapareceram, sobretudo ante a prova oral supracitada”.

Nesse sentido, também é a alegação de que a “constituição de nova empresa e da culpa exclusiva da requerente/apelada”.

De fato, o testemunho de Gedson Kioger, confirmou que
“os requeridos abriram uma nova razão social e continuaram desempenhando as atividades referentes ao comércio de combustível, sem dar baixa na empresa requerente (...); que diversas vezes foi colher a assinatura da "Dona Norma" (sócia da empresa requerente); que sempre assinou a documentação sem questionar (...); que os documentos eram entregues a Rita Comper”

Nesse sentido também é o testemunho de Leocadio Warzscis ao relatar que
“era responsável pela contabilidade da empresa, tendo sido contratado pelo "Sr. Agneu e Dona Norma" (...); que a empresa não tinha atividade (..); que (ele) apenas realizava o fechamento mensal da folha de pagamento dos funcionários registrados em nome (dos autores); que a Sra Rita Comper é quem retirava os documentos todo mês e efetuava o pagamento dos honorários pelo serviço prestado (...); que a empresa não tinha movimentação e, após a venda da empresa para a Sra Rita Comper, não houve alteração contratual (...), que quando algum documento precisava ser assinado pelo representante da empresa, era encaminhado ao "Sr. Agneu", que os assinava em nome da empresa requerente”.

Infere-se portanto, que tanto sabiam a localização dos autores/apelados, como também constantemente entravam em contato para buscar as assinaturas necessárias para o gerenciamento do negócio; ou seja, tinham total autonomia para administrar a empresa.

Nesse ponto, correto o posicionamento do Juízo ao constatar que “
não há um documento sequer hábil a comprovar tal alegação, bem como não há menção a qualquer outra diligência dos requeridos com o fito de efetuar a alteração legal do quadro societário da empresa ou até mesmo de obter procuração com poderes de gestão da empresa”

Portanto não restou configurado que o apelante desconhecia o paradeiro dos apelados, ou que foi necessário a criação de uma nova empresa para que tivessem condições de administrar o negócio.

Assim correta conclusão do Juízo ao afirmar que “salta aos olhos é a conduta indevida dos requeridos, ao criarem uma nova razão social para atuar no local em que estava funcionando a empresa requerente, dando continuidade ao comércio de combustíveis, sem ao menos notificar as representantes da requerente”, ocorrendo portanto, “em violação do contrato, haja vista que cumpriram a obrigação principal ajustada (pagamento do preço), mas não honraram os deveres anexos à relação contratual, não menos relevantes, pois dizem respeito ao dever dos contraentes de manter, ao longo da relação contratual, a confiança, cooperação, lealdade, informação, colaboração, dentre outros”

Quanto aos débitos não quitados, mais uma vez não merece acolhimento a tese levantada pelo apelante. Ao voltar novamente os olhos ao contrato assinado entre as partes, mais precisamente a “cláusula quinta” previa que “a
partir desta data ambos contratantes tornam-se sócios do negócio com partes iguais e que ora em diante todas as despesas e materiais e energia elétrica, telefone, manutenção, folha de pagamento, encargos sociais e as demais serão divididas entre as partes”.

Os débitos anteriores à assinatura do contrato eram de obrigação exclusiva do vendedor (cláusula terceira), mas débitos, tributos e demais despesas, a partir da assinatura do contrato (01/02/2010), seriam apurados mensalmente e dividido igualmente entre as partes. Portanto, não há como se eximir da obrigação de quitação de débitos posteriores a assinatura do contrato, já que assim restou pactuado com a anuência expressa dos contratantes.

Assim, diante de todas as provas dos autos, forçoso reconhecer a conduta lesiva do apelante que, após a assinatura do contrato e ciente de todas as imposições ali contidas, venha alegara inexistência de descumprimento das cláusulas ali dispostas, devendo-se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024